Tribunal: TJMT
Processo: 0000052-83.2015.8.11.0035
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000052-83.2015.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEISE BARBOSA NOGUEIRA - CPF: 727.134.291-53 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), WILKSON RODRIGUES DE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 005.441.631-09 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3581-50 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), WILKSON RODRIGUES DE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 005.441.631-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÃO EM CADASTRO INTERNO DE PENDÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a inscrição do apelante no cadastro interno de inadimplência decorreu do exercício regular de direito da instituição financeira. O apelante sustenta que houve falha na prestação de serviço bancário ao ser cancelado, sem aviso prévio, o débito automático das faturas do seu cartão de crédito, o que resultou na sua inadimplência e à posterior inscrição nos órgãos de restrição ao crédito. Alega, ainda, que não foi previamente notificado da restrição e que o valor cobrado incluía faturas com vencimentos futuros, demonstrando erro na cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário pela não efetivação do débito automático da fatura do cartão de crédito do apelante, ensejando negativação indevida; e (ii) estabelecer se a anotação no cadastro interno de pendência financeira configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil exige a presença de três elementos essenciais: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. No caso concreto, não há comprovação de ato ilícito por parte do banco que justifique a notificação por danos morais.

4.

A anotação da pendência financeira ocorreu no cadastro interno do banco e não nos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA), o que excluiu a presunção de dano moral
in re ipsa
.

5.

A prova do dano moral depende da demonstração de prejuízo concreto, inexistente nos autos, pois não há comprovação de que a restrição tenha impedido a apelante de obter crédito ou constrangimento causado indevido.

6.

O ônus da prova incumbe a quem alega o fato constitutivo do direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. O apelante não comprovou que a fatura do cartão foi cadastrada para pagamento em débito automático na data do vencimento, tampouco que o serviço teria sido cancelado unilateralmente pelo banco.

7.

O banco comprovou que o débito automático foi cadastrado apenas em 09/02/2015, após o vencimento das faturas contestadas, eliminando a tese de cancelamento unilateral.

8.

Não havendo prova de negativação indevida, ilegalidade na cobrança da dívida, falha na prestação do serviço ou dano moral
in re ipsa
, a improcedência da pretensão indenizatória deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A anotação em cadastro interno de inadimplência, sem inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não caracteriza negativação indevida nem enseja dano moral
in re ipsa
. 2. A configuração do dano moral por anotação de pendência financeira depende da comprovação de prejuízo concreto ao consumidor. 3.
que a responsabilidade pelo ônus probatório incumbe a quem alega o fato constitutivo do direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DEISE BARBOSA NOGUEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no

0000052-83.2015.8.11.0035), ajuizada pelo apelante contra o BANCO DO BRASIL S.A., julgou o pedido improcedente por considerar que “
o banco agiu no exercício regular de um direito ao inserir as informações de existência de uma pendência financeira junto aos cadastros que se prestam para tanto, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, o que afasta o dever de indenizar
” (cf. Id. no 245796718).

A apelante alega que sofreu danos morais em razão de ato ilícito praticado pelo banco apelado, ao ter seu nome indevidamente inscrito em órgãos de proteção ao crédito. Sustenta que era titular de conta bancária e utilizava o sistema de débito automático para pagamento das faturas do cartão de crédito. No entanto, sem qualquer comunicação prévia, o banco cancelou essa modalidade de pagamento, resultando na inadimplência de uma fatura no valor de R$ 680,30, com vencimento em 12/06/2014.

Afirma que possuía saldo suficiente em sua conta para a quitação do subsídio e que a falta de pagamento decorreu exclusivamente da falha na prestação de serviço do banco, que não processou corretamente o débito automático. Além disso, sustenta que não foi previamente notificada da restrição creditícia, o que configura irregularidade, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a revisão consolidada sobre a matéria.

Alega, ainda, que o valor inscrito nos cadastros restritivos foi de R$ 1.613,54, abrangendo, além da fatura vencida em dezembro de 2014, outra com vencimento somente em janeiro de 2015, o que, segundo a apelante, demonstra erro na cobrança e agrava a ilicitude do ato do apelado. Defende que o banco não apresentou provas suficientes para demonstrar a regularidade da cobrança e que as telas sistêmicas anexadas não foram especificamente comprovadas, uma vez que foram produzidas unilateralmente pela própria instituição financeira.

Ainda, contesta a alegação do banco de que teria solicitado, em 02/09/2015, a reativação do débito automático via terminal de autoatendimento, argumentando que não há comprovação de que a operação tenha sido realizada por ela e que cabia ao banco apresentar imagens das câmeras de segurança para comprovar a veracidade dessa operação, o que não foi feito.

Pede, então, o provimento do recurso “
para fins de REFORMAR a SENTENÇA de piso, julgar PROCEDENTE a AÇÃO ORDINÁRIA, e, consequentemente, todos os pedidos contidos na INICIAL
” (cf. Id. no 245796720).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 245796723, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade do Banco do Brasil S/A pela suposta negativação indevida do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

O apelante sustenta que teve seu nome indevidamente negativado em decorrência de falha na prestação do serviço bancário, uma vez que as faturas do cartão de crédito eram habitualmente quitadas por meio de débito automático e, sem sua autorização, o banco teria cancelado essa modalidade de pagamento, levando à inscrição de seu nome em cadastros restritivos. Alega, ainda, que sequer foi notificado previamente da inclusão da restrição e que o valor inscrito foi superior ao impacto devido.

Por outro lado, o apelado afirma que a restrição decorreu de inadimplência do apelante, pois a fatura não foi paga na data de vencimento, não havendo comprovação de erro por parte da instituição financeira. Sustenta que a parte autora possuía dois cartões de crédito e que a negativação se referia a um deles, cujo pagamento não foi configurado para ser realizado por débito automático no período em questão.

Após análise dos autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reparos.

Para que se configure a responsabilidade civil, é necessário que estejam presentes três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade. No caso dos autos, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo apelado que justifique o pleito indenizatório.

Não obstante, a apelante alega que seu nome foi inserido nos cadastros de inadimplentes indevidamente, em razão de uma falha operacional do banco. No entanto, os documentos colacionados revelam que a anotação contestada se deu no cadastro de pendência financeira (REFIN) , que tem caráter meramente informativo e não configura uma restrição formal ao crédito.

Nesse ponto, é necessário distinguir a simples anotação em cadastros informativos de inadimplência da efetiva negativação do nome do consumidor em órgãos como SPC e SERASA, sendo esta condição essencial para configurar dano moral
in re ipsa
.

Assim, considerando que a parte autora não comprovou a negativação efetiva do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, inexiste o fundamento necessário para a condenação do dano moral
in re ipsa,
sendo necessário comprovar o efetivo abalo moral sofrido, o que não é o caso dos autos.

Ainda que se argumente que a anotação no cadastro de pendência financeira tenha gerado algum transtorno à apelante, é importante ressaltar que o simples fato de a apelante e/ou seu cônjuge não ter obtido um empréstimo, não configura, por si só, dano moral presumido, pois não há elementos concretos que vinculem a negativa ao cadastro mantido pelo banco.

Não obstante
, ressalta-se que a responsabilidade pelo ônus probatório incumbe a quem alega o fato constitutivo do direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

No caso, além de não haver nos autos qualquer prova de que o cancelamento do débito automático tenha ocorrido por ato unilateral da instituição financeira, verifique se o próprio autor não comprovou que sua fatura sempre esteve cadastrada em débito automático até o momento da suposta falha.

Com efeito, ao alegar que o pagamento sempre se deu dessa forma, incumbia ao apelante apresentar documentos hábeis que demonstrassem a existência dessa sistemática de pagamento. No entanto, não há nos autos qualquer comprovação de que o cartão utilizado estivesse, desde a sua contratação, cadastrado na modalidade de débito automático, o que compromete a tese sustentada pela autora/apelante.

Além disso, os documentos juntados pelo banco demonstram que o débito automático somente foi cadastrado no dia 02/09/2015, após o vencimento das faturas questionadas, sendo que, este fato supera a alegação de que o banco teria cancelado unilateralmente o serviço, pois, na realidade, restou demonstrado que ele sequer foi contratado anteriormente para a fatura em discussão.

Dessa forma, inexistindo prova de negativação indevida, ilegalidade na cobrança da dívida, falha na prestação do serviço ou dano moral
in re ipsa
, correta está a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

E, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% o valor da causa atualizado, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pela apelante, observada a mesma regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025